Tribunal: TJES
Processo: 5003198-41.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003198-41.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCILENE GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Convocado.

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO POR AUSÊNCIAS DE MEIO PARA PROMOVER O PAGAMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA RECONHECER COMO DEVIDO PELA AUTORA O VALOR DE R$1.994,40, ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO ORIGINAL, DECORRENTE DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. POR CERTO, SE VERIFICA DOS AUTOS QUE A AUTORA ADIMPLIU SUBSTANCIALMENTE A OBRIGAÇÃO RENEGOCIADA, DE FORMA QUE A PREVISÃO DE RESTAURAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL SE MOSTRA NULA, VEZ QUE EXTREMAMENTE ONEROSA À CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO COMO DEVIDAS PELA AUTORA.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.